Tribunal: TJDFT
Processo: 0704755-84.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Não há dúvida de que a clínica que presta, de forma profissional e economicamente organizada, serviços de tratamento odontológico, estético ou corretivo, seja fornecedora e de que a Autora seja consumidora, nos termos do que definem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Na condição de fornecedor de serviços, a clínica responde objetivamente por danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC. Por sua vez, também nos termos do CDC (art. 14, § 4o), a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, dentre os quais se inclui o cirurgião-dentista, é aferida mediante a verificação de culpa.
2 – Na hipótese concreta, não se identifica a falha na prestação dos serviços e os pressupostos da responsabilidade civil da clínica, uma vez que não constatada qualquer irregularidade na realização do tratamento odontológico acertado com a Autora, notadamente no que tange à prótese dentária, que foi adequadamente providenciada pela Ré, mas não recebida em razão de recusa da Autora, sob a alegação de defeitos na peça, os quais, todavia, não se confirmam.
3 – De acordo com a perícia técnica, o defeito afirmado pela Autora não foi identificado, atestando-se, ao revés, que a prótese parcial removível superior e inferior foi regularmente providenciada pela clínica conforme tratamento prescrito, encontrando-se “devidamente dentro das normas técnicas”, e que o procedimento não foi concluído em razão da recusa da Apelante, que, insatisfeita com as inadequações detectadas na primeira prova realizada, não compareceu ao estabelecimento da Ré para efetuar as demais provas da peça protética, alegando defeitos que não encontraram ratificação na prova pericial realizada e que dependiam apenas da presença da Autora na clínica para a realização dos ajustes.
4 - Os Embargos de Declaração são via estreita e não se prestam à mera rediscussão do mérito da causa, motivo pelo qual, uma vez interpostos com nítido propósito protelatório e sob argumentos que não se subsumem às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é de rigor a aplicação da multa de que trata o § 2o do artigo 1.026 do Diploma Adjetivo.
Apelação Cível desprovida.